Tribunal: TCU
Processo: 040.542/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2601/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Federação de Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza (CNPJ: 07.211.782/0001-57) e Maria Gorete Fernandes Nogueira (CPF: XXX.432.183-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio FDR 2010/136 (peça 6) firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e a Federação de Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza - FBFF, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Colaboração financeira do Concedente a Convenente para a execução de pesquisa intitulada "Jovens: Coesão e Inclusão Social - Primeira Etapa - Segmento II" (qualificação profissional de adolescentes, jovens e adultos das comunidades da periferia de Fortaleza/CE). Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, no caso de recursos sujeitos à prestação de contas (art. 4o, II, da Resolução 344/2022), o termo inicial para a contagem do prazo é a data da apresentação final das contas ( 28/10/2013 : peças 16-19); Considerando a ocorrência do primeiro marco de interrupção do prazo prescricional com a notificação dos responsáveis em 2/5/2017 (peças 21-22); Considerando a paralisação do processo por prazo superior a 3 anos entre o marco interruptivo e o ato seguinte de emissão de parecer sobre execução física em 4/10/2020 (peça 23); Considerando julgamento recente do Plenário da Corte no sentido de que "o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução" (Acórdão 534/2023-TCU-Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler); Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente (art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 8o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o Relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 040.542/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federacao de Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza (07.211.782/0001-57) e Maria Gorete Fernandes Nogueira (XXX.432.183-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.